Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que os documentos juntados nos id’s 17365382, 17365383, 17365384 e 17368939 não atende plenamente à determinação constante no despacho de id 17277752. Assim, em derradeiro prazo de 5 dias, apresente o agravante o recibo de entrega da declaração de IRPF – Exercício 2020 (id 17365382), ato de nomeação e exoneração do cargo temporário exercido na Prefeitura Municipal de Novo Gama, bem como comprove o não envio da declaração relativa ao exercício de 2018, mormente ser exatamente o ano em que obteve financiamento de veículo com parcela mensal de R$ 2.543,39 (id 17174694 - Pág. 2), visto ser de conhecimento comum que a renda exigida pelas financeiras deve corresponder, no mínimo, a três vezes o valor da parcela a ser assumida pelo interessado na compra do veículo. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação liminar. Intime-se. Publique-se Brasília, 02 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator